Tribunal: STF
Processo: RE 160041
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
E  M  E   N  T  A  -   RE:  acordão  recorrido  fundado
exclusivamente  na invocação de decisão plenária  do Tribunal "a quo",
declaratória  da constitucionalidade  da lei  questionada, cujo teor,
entretanto,  não se juntou  aos autos, como  se faria necessário para
documentar  os fundamentos  do julgado  recorrido  e a  satisfação do
requisito   do   prequestionamento:  inaplicabilidade   ao   caso  do
precedente do AgRg RE 146.442, que, ele mesmo, reduziu a afirmação da
desnecessidade    de    juntada    da    declaração    plenária    de
constitucionalidade  a hipótese em que a decisão do órgão fracionário
contivesse motivação propria em tal sentido.